Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703598-41.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA, ADRIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RUBENS LEITE PORTELA, ELIZANGELA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Adriana de Oliveira e Carlos Marcos de Oliveira contra decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705182-34.2017.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos “direitos possessórios” da parte executada sobre o imóvel pendente de regularização. Eis o teor da decisão ora revista: Concedo ao exequente prazo de 15 dias para juntada da certidão de matrícula atualizada do imóvel que pretende penhorar, sob pena de indeferimento do pedido. Cumprida a determinação, tornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o imóvel em questão não é regularizado, ou seja, não possui matrícula individualizada em Cartório de Registro de Imóveis. Por essa razão, o pedido de constrição foi direcionado especificamente aos direitos possessórios, que possuem evidente expressão econômica”; (b) “a ausência de registro imobiliário não retira o conteúdo econômico da posse, que pode ser objeto de negócios jurídicos e, consequentemente, de constrição judicial para a satisfação de débitos”; (c) “a constrição não incide sobre a propriedade do bem, mas sim sobre os direitos pessoais com valor patrimonial que o Agravado exerce sobre ele”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “à imediata penhora sobre os direitos possessórios do Agravado sobre o imóvel indicado, expedindo-se o competente mandado de penhora e avaliação, independentemente da apresentação de certidão de matrícula”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido concedido ao exequente o prazo de quinze dias para juntada da certidão de matrícula atualizada do imóvel. No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a conceder prazo para juntada de documento, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista, ainda que tenha determinado a juntada de certidão de matrícula de imóvel pendente de regularização, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, sobretudo porque eventual análise da matéria (penhora de direitos possessórios) por este Relator constituiria em supressão de instância, uma vez que não teria sido analisada pelo e. Juízo de origem. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator